Tribunal: TJDFT
Processo: 0722771-98.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. AMEAÇA. INCOMPETÊNCIA. REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ÔNUS PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. ADEQUADA. CRIME CONTINUADO. NÃO VERIFICAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EFEITO DA CONDENAÇÃO. QUANTUM ARBITRADO. DESPROPORCIONALIDADE. AJUSTE.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta em face da sentença que condenou o acusado como incurso no crime de ameaça, por duas vezes, e na contravenção penal prevista no artigo 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41 (vias de fato), em face do enteado e da enteada.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) analisar a alegação de incompetência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para processar e julgar o feito; (ii) caso ultrapassada a preliminar, verificar se as provas são suficientes para sustentar a condenação; (iii) averiguar se a dosimetria da pena foi corretamente aplicada; (iv) analisar se é cabível o reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos, nos termos do art. 71 do CP; (v) se é adequado o estabelecimento do regime prisional inicial fixado; e (vi) examinar o cabimento da indenização por danos morais em favor da vítima ou a redução do valor fixado.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Evidenciado que os fatos apurados ocorreram em iguais circunstâncias de tempo e local, deve ser reconhecida a conexão entre as infrações penais cometidas no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a enteada, e aquele cometido contra vítima homem, o enteado, nos termos do artigo 76, inciso III, do Código de Processo Penal, devendo as infrações serem analisadas na Justiça especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher.
4. A relação familiar existente entre os envolvidos e as circunstâncias em que a contravenção penal de vias de fato e o crime de ameaça, por duas vezes, teriam ocorrido, tal como ressoa da narrativa constante da denúncia, evidenciam a motivação de gênero suficiente para qualificar o delito como violência doméstica e familiar contra a mulher, em conformidade com a Lei no 11.340/2006, de forma rejeita-se a preliminar de incompetência do Juízo sentenciante.
5. A contravenção penal de vias de fato é figura subsidiária que só pode ser aplicada quando não restar demonstrado a ocorrência de lesões corporais sofridas pela vítima.
6. O tipo penal que prevê o delito de ameaça está inserido no capítulo dos crimes contra a liberdade individual, restando caracterizado quando alguém expõe a intenção de causar mal injusto e grave a outrem, por palavra, escrito, gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima. 6.1. A ameaça é, portanto, delito formal, não se exigindo a produção do resultado para sua consumação, que ocorre no momento em que a pessoa ofendida toma conhecimento do propósito do agente ativo de causar-lhe mal injusto e grave. 6.2. A avaliação da ameaça não é abalizada pelo agente, mas sim pela vítima contra quem é dirigida a promessa do mal.
7. Em se tratando de violência doméstica, a palavra da vítima apresenta especial relevo nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, notadamente quando corroborada pelo conjunto probatório dos autos. Ressalte-se que tais delitos são cometidos, em regra, na esfera de convivência íntima, sem a presença de terceiras pessoas, razão pela qual o testemunho da ofendida pode servir de base para a condenação, sobretudo quando não há razão para ser desacreditado, se congruente e seguro.
8. Vigora no ordenamento jurídico pátrio, o sistema do livre convencimento motivado, não se podendo falar em tarifação de provas.
9. Havendo provas que o réu cometeu a contravenção de vias de fato e crimes de ameaça a ele imputados, mantem-se a sentença condenatória.
10. Não estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos da continuidade delitiva quando, apesar de os crimes terem sido praticados no mesmo contexto, foram cometidos em condutas distintas e com desígnios autônomos, contra vítimas diferentes, não incidindo a aplicação da regra do concurso material.
11. O regime semiaberto é corretamente fixado quando atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, segundo as peculiaridades do caso concreto, pois embora a pena seja inferior a quatro anos de detenção, o réu é reincidente e possui maus antecedentes, a justificar o agravamento do regime.
12. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o valor mínimo de indenização previsto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo inclui eventuais danos morais sofridos pela vítima, fixando a tese no Tema n. 983/STJ. 12.1. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. 12.2. A jurisprudência entende que o dano nestas situações é presumido, e que, havendo pedido expresso na denúncia, basta a comprovação do fato criminoso para se reconhecer a ocorrência do dano moral.
13. O valor mínimo a ser arbitrado para indenização a título de danos morais não pode ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão baixo que retire seu caráter punitivo. Embora não existam parâmetros rígidos para se fixar indenização por dano moral, devem ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além das condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Estando fixado em quantum desproporcional, deve ser reduzido.
IV. DISPOSITIVO
14. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.